Tribunal: TJBA
Processo: 8000906-81.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000906-81.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANTE

Advogado(s)
:

APELADO: ROSELANDIA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS SOUZA GALDINO, ALBERONE LOPES LATADO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. LEI MUNICIPAL Nº 057/1997. PROFESSOR NÍVEL III. DIFERENÇA DE 36,38% SOBRE O VENCIMENTO BASE. OBRIGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Mirante contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Poções/BA, que reconheceu o descumprimento do piso nacional do magistério em relação a professora do Nível III, determinando a aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 e da Lei Municipal nº 057/1997, com pagamento das diferenças salariais e acréscimos devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação constitui via adequada diante da alegação de cabimento de recurso inominado; (ii) estabelecer se o Município tem a obrigação de observar o piso nacional do magistério e o acréscimo de 36,38% previsto em lei municipal para professores do Nível III.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação isolada da Lei nº 9.099/1995 pelo juízo a quo configura mero erro material, não implicando adoção do rito dos Juizados Especiais, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação.

A Constituição Federal, em seu art. 206, VIII, assegura a instituição de piso salarial profissional nacional para o magistério, concretizado pela Lei Federal nº 11.738/2008.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167, declarou a constitucionalidade do piso nacional do magistério, fixando que corresponde ao vencimento inicial da carreira, com aplicabilidade imediata a partir de 27/04/2011.

O Ministério da Educação edita anualmente os valores do piso, os quais devem ser observados pelos entes federativos, ainda que após a Lei nº 14.113/2020 (Novo FUNDEB).

A Lei Municipal nº 057/1997, com redação da Lei nº 269/2016, assegura ao professor Nível III acréscimo de 36,38% sobre o vencimento do Nível I, de modo que o piso nacional, uma vez atualizado, repercute nos níveis superiores por força da legislação local.

A alegação de inviabilidade orçamentária ou de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta o dever do ente público de observar o piso nacional, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação é cabível quando a sentença tramita sob o rito ordinário, ainda que haja menção isolada à Lei nº 9.099/1995.

O piso nacional do magistério fixado pela Lei nº 11.738/2008 corresponde ao vencimento inicial da carreira, devendo ser observado pelos entes federativos.

O percentual de 36,38% previsto na Lei Municipal nº 057/1997 para professores Nível III incide sobre o piso nacional atualizado, configurando simples aplicação da lei local.

A reserva do possível e a alegação de limites orçamentários não afastam a obrigação do Município de cumprir o piso nacional e os percentuais previstos em lei municipal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 9.099/1995, art. 38, parágrafo único; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; Lei nº 14.113/2020; Lei Municipal nº 057/1997, art. 14, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011, DJe 23.08.2011; STF, ADI nº 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.02.2013, DJe 09.10.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000906-81.2024.8.05.0199, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE MIRANTE- BA e como Apelada ROSELANDIA SOUZA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA

I/D